Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-06.2022.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001370-06.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 051.679.231-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001370-06.2022.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT

Recorrente:

Banco do Brasil S.A

Recorrida:

Adriana Oliveira de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SELFIE E COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do comprovante de entrega, selfie e cópia do documento pessoal da Autora. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto, decreto a revelia da parte reclamada e com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) seja condenada a parte reclamada em obrigação da fazer de declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor de R$ 4.073,77 (quatro mil e setenta e três reais e setenta e sete centavos), contrato no 0000000000001293, disponibilizado em data de 26/09/2020;

b) condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada d) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito..

A Reclamante alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de
R$ 4.073,77 – disponível em 26.09.2020
. Sustenta que apenas mantinha uma conta junto a instituição financeira para o recebimento de valores e saques, portanto, jamais realizou qualquer empréstimo junto a ré.

Em contrapartida, a instituição Reclamada aduz que a Autora, em 24.07.2020, realizou a abertura de conta cartão no 129350101 - Private Label Saraiva (Plásticos 4444.5660.2956.7902/ 4444.5660.2955.7671 (Ourocard-E), 4444.5660.2955.7689 (Ourocard-E), 4444.5660.2955.7697 (Ourocard-E), via Aplicativo Banco do Brasil.

Informa que foram realizadas diversas compras conforme documentos apresentados na defesa e diante do inadimplemento das faturas o nome da reclamante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que a autora afirma que possuía conta junto à instituição financeira, mas que jamais utilizou o cartão Private Label Saraiva, entretanto, de acordo com os documentos apresentados na defesa, denoto que houve compras realizadas no período de 29.07.2020 a 13.09.2020, em estabelecimentos localizados na cidade de Poxoréu/MT, conforme abaixo detalhado:

Assim, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da negativação do nome da consumidora, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Deste modo, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento da obrigação, ora questionada, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023